Tribunal: TJSP
Processo: 1020670-12.2018.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. IMÓVEL RURAL. Imposto cobrado sobre transmissão causa mortis e doação, cuja base de cálculo é fixada por lei – arts. 9o e 13 da Lei Estadual n. 10.705/00. Alteração da base de cálculo para o 'valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. IMÓVEL RURAL. Imposto cobrado sobre transmissão causa mortis e doação, cuja base de cálculo é fixada por lei – arts. 9o e 13 da Lei Estadual n. 10.705/00. Alteração da base de cálculo para o 'valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade' operada pelo Decreto Estadual n. 55.002/09, com substancial majoração do tributo. Impossibilidade. Alteração de base de cálculo que só pode ser realizada por meio de lei. Ofensa ao princípio da legalidade. Violação do art. 150, inciso I, da Constituição Federal e do art. 97, II, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Segurança concedida na origem. Sentença mantida.
Remessa necessária não provida.